Tribunal: TCU
Processo: 018.910/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2725/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", c/c o art. 183, parágrafo único do Regimento Interno do TCU, em conceder novo prazo solicitado pela Secretaria Especial do Esporte por mais 10 (Dez) dias, a contar do término da prorrogação anteriormente concedida, para atendimento do Acórdão 1662/2017-TCU-Plenário (TC Processo 011.819/2017-0 ) e do item 9.6 do Acórdão 494/2017-TCU-Plenário (TC Processo 010.015/2015-0 ), de acordo com o parecer emitido pela SecexTrabalho: 1. Processo TC- Processo 018.910/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Exército; Comitê Olímpico Brasileiro; Comitê Paraolímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Clubes; Município do Rio de Janeiro - RJ; Secretaria Especial do Esporte. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF) e outros, representando Confederação Brasileira de Clubes; Paulo Victor Barchi Losinskas (306109/OAB-SP), representando Comitê Paraolímpico Brasileiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.